Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-79.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACESSO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548/STF. CAPACIDADE LIMITADA DE ABSORÇÃO DA DEMANDA. EFETIVAÇÃO MEDIANTE REQUISITOS ESTABELECIDOS EM ATO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA NÃO MITIGADA. SUPERLOTAÇÃO EVITADA. LINDB, ART. 20. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O acesso à educação, em seus diversos segmentos, é direito social assegurado pela Constituição Federal a crianças e adolescentes em seus artigos 6o, 205 e 208, havendo previsão expressa no inciso IV desse último dispositivo à garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.

2. A previsão constitucional impõe ao Estado o dever de estabelecer e cumprir políticas públicas para a efetivação de direitos, sendo regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em seus artigos 53 e 54 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de encontrar-se replicada na Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 223, inciso I, para crianças até 3 (três) anos de idade.

3. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 548, assim decidiu: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”

4. O acesso à creche no Distrito Federal ocorre mediante ordem cronológica de inscrição em cadastro elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, que também observa, para efeito de classificação, pontuação decorrente de fatores de vulnerabilidade, estabelecendo-se, assim, critérios de acesso à unidade pleiteada, pois os recursos são escassos ante o acúmulo diário da demanda.

5. A política pública relativa à educação deve evitar a superlotação da classe de ensino a fim de impedir o comprometimento da qualidade do serviço educacional prestado aos infantes.

6. Apreciados todos os argumentos das partes e do Ministério Público, cabe ao julgador ponderar sobre as consequências jurídicas da medida de forma a proteger o interesse público (art. 20 da Lei n. 13.655/2018).

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.